Tribunal: TJSP
Processo: 2075272-05.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação rescisória – Concurso público para provimento do cargo de Soldado PM 2a classe – Sentença que havia julgado improcedente os pedidos e mantida em grau de recurso pelo acórdão rescindendo – V. Acórdão que, por maioria de votos, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e VI, do CPC - Questões jurídicas e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação rescisória – Concurso público para provimento do cargo de Soldado PM 2a classe – Sentença que havia julgado improcedente os pedidos e mantida em grau de recurso pelo acórdão rescindendo – V. Acórdão que, por maioria de votos, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e VI, do CPC - Questões jurídicas e fáticas relevantes que foram analisadas - Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.